Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702257-48.2024.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ TRIBUNAL DO JURI PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo com requerimento de liminar impetrado por Willian Jhonatan Silva Vasconcelos em favor de Douglas Viana Lopes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina (id 55164777). Ele narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Relata que a prisão preventiva foi decretada após o cumprimento de diligências determinadas nos autos do Inquérito Policial 0717063-10.2023.8.07.0005, mediante representação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Discorre que a decisão justificou a medida com base no fato de que o paciente ostenta duas (2) condenações criminais recentes por roubo e uma (1) por associação criminosa, o que apontaria para o risco de reiteração delitiva. Explica que o crime apontado ocorreu em 11.9.2022 e teve a investigação policial concluída em 12.12.2023. Acrescenta que não foi intimado para prestar depoimento em delegacia ou esclarecer os fatos. Entende que a medida mostra-se desproporcional e viola o devido processo legal. Argumenta que cumpre medida cautelar diversa da prisão, uma vez que possui dois (2) filhos menores de idade com autismo e, diante dessa condição, a esposa não poderia realizar atividade laborativa para cuidar das crianças. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus preventivo para sustar os efeitos da decisão que decretou prisão preventiva em razão da ameaça de constrangimento ilegal e das ilegalidades apontadas. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O habeas corpus está previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. A liminar em habeas corpus deve ser concedida quando demonstrada, em simples análise superficial, a ilegalidade ou o abuso de poder da autoridade coatora. Não se admite o exame aprofundado dos elementos de informações colacionados. Cabe ao Plantonista apenas aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para analisar eventual constrangimento ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Verifico que inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. A prisão preventiva é medida excepcional e somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Os elementos probatórios coligidos no curso do inquérito policial indicam que Robson Arthur da Silva, em comunhão de esforços e divisão de tarefas com o paciente, efetuou disparos de arma de fogo contra Jhone Clemente de Lima Reis com o intuito de matá-lo. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente (id 183591077). O Juízo de Primeiro Grau recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra Douglas Viana Lopes da Silva pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado praticado em concurso de pessoas nos termos do art. 121, § 2o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal. Considerou que foram atendidos os requisitos da existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Decretou a prisão preventiva do paciente, ante a presença de circunstâncias que demonstram o risco de reiteração delitiva. Confira-se trecho da decisão (id 184045054): Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o acusado DOUGLAS se encontram devidamente comprovados, tanto que fora ofertada e, neste ato, recebida denúncia em seu desfavor. Quanto ao mais, emergem dos autos circunstâncias graves o bastante para comprovar a necessidade de constrição cautelar do acusado, com o fim de resguardar a ordem pública. Deveras, trata-se de fato concretamente grave e merecedor de uma pronta intervenção Estatal, visando acautelar o meio social, na medida em que, pelo que restou apurado até o momento, o delito de homicídio imputado ao acusado foi supostamente praticado no contexto de guerra entre gangues. Ademais, o acusado DOUGLAS ostenta, dentre outras anotações, duas condenações criminais recentes por roubo (ID 183904257, fls. 18/20 e fls. 22/24) e uma por associação criminosa (ID 183904257, fls. 26/27) – o que aponta para o risco de reiteração delitiva. Assim, em face da gravidade concreta do fato e da alta probabilidade de reiteração delitiva, necessário se faz uma ação enérgica do Poder Jurisdicional, desde logo, visando assegurar a ordem pública, de modo a restaurar o sossego da população local e dar uma basta na crescente escalada criminosa do acusado DOUGLAS. Por fim, o acusado DOUGLAS é reincidente e o crime em questão – homicídio qualificado tentado – ocorreu na modalidade dolosa, possuindo pena máxima cominadas que excede a 04 (quatro) anos – o que se amolda às hipóteses previstas no art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, a fim de acautelar a ordem pública, acolho o requerimento do Ministério Público, no que DECRETO a prisão preventiva de DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, o que faço amparado nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não vislumbro irregularidades na decretação da prisão preventiva de Douglas Viana Lopes da Silva suficientes para atrair o risco de perecimento de direito exigido para análise em sede de plantão, de modo que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Acrescento que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida em 23.1.2024. O presente habeas corpus foi protocolado somente em 25.1.2024, às 5h28min. Não há justificativa para o uso excepcional do plantão, especialmente faltando poucas horas para o início do expediente forense. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de concessão liminar da ordem de habeas corpus preventivo em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista